Tribunal: TJES
Processo: 5016891-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016891-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: DILMA NUNES FRANKLIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). LIMITE MÁXIMO (TETO). DESPROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito (RCC) em benefício previdenciário da autora/agravada.

2. O recurso impugna exclusivamente a multa cominatória (astreintes) fixada, alegando que o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, principalmente, o limite máximo (teto) de R$ 100.000,00 (cem mil reais) são excessivos e desproporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada (art. 537, CPC), especificamente se o valor diário (R$ 500,00) é adequado e se o limite máximo (R$ 100.000,00) viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), considerando o valor da causa (R$ 14.242,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fixação de astreintes é medida legítima para assegurar a efetividade da tutela provisória (art. 537, CPC), especialmente para compelir instituições financeiras a cessarem descontos sobre verbas de natureza alimentar. 5. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e adequado à finalidade coercitiva, considerando a capacidade econômico-financeira do agravante e a necessidade de desestimular o descumprimento. 6. Contudo, o limite máximo (teto) da multa, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se manifestamente desproporcional, pois representa mais de 7 (sete) vezes o valor atribuído à causa (R$ 14.242,00). 7. Embora a multa deva ser inibitória, sua aplicação não pode converter-se em fonte de enriquecimento ilícito da parte credora (art. 884, CC). O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor quando este se tornar excessivo. 8. Razoável a redução do teto da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que preserva o caráter coercitivo da medida sem ensejar enriquecimento indevido da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. 10. Tese de julgamento: "1. O valor diário das astreintes (art. 537, CPC) deve ser fixado em patamar suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, considerando sua capacidade econômica e a natureza do bem jurídico tutelado. 2. O limite máximo (teto) da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), cabendo sua redução (art. 537, § 1º, CPC) quando fixado em montante manifestamente desproporcional ao valor da causa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 537, caput, e 537, § 1º; Código Civil (CC), art. 884. Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual nº 5036636-32.2025.8.08.0024
ajuizada por DILMA NUNES FRANKLIM, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar que “
proceda com a suspensão dos descontos e cobranças referentes à contratação de cartão de crédito (RCC) [...] no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais
)”.

Em suas razões recursais (id. 16349262), o agravante não se insurge contra a ordem de suspensão dos descontos, limitando sua impugnação ao valor arbitrado a título de astreintes. Sustenta, em síntese, que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada, violando os princípios correlatos. Alega que o objetivo da sanção pecuniária é unicamente coagir a parte ao cumprimento da obrigação, não podendo servir como fonte de enriquecimento sem causa para o credor, o que ocorreria caso a multa fosse mantida no patamar estabelecido, especialmente o teto de R$ 100.000,00, que supera em muito o valor da causa (R$ 14.242,00).

Aduz, ainda, que a natureza jurídica da multa é meramente cominatória e inibitória, devendo o magistrado sopesar o valor de modo a intimidar o devedor, sem, contudo, gerar uma obrigação mais gravosa que a principal.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa imposta ou, subsidiariamente, sua redução a um patamar razoável.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 16365146).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016891-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: DILMA NUNES FRANKLIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual nº 5036636-32.2025.8.08.0024
ajuizada por
DILMA NUNES FRANKLIM
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar que “
proceda com a suspensão dos descontos e cobranças referentes à contratação de cartão de crédito (RCC) [...] no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais
)”.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada pelo juízo de origem, não havendo impugnação quanto à ordem de suspensão dos descontos.

O art. 537, caput, do CPC, autoriza o magistrado a impor multa com o fito de assegurar a efetividade de suas decisões que imponham obrigação de fazer ou não fazer, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Não há dúvidas quanto ao cabimento da sanção. A fixação de astreintes é medida corriqueira e necessária para compelir instituições financeiras a cessarem, com a urgência devida, descontos reputados prima facie indevidos sobre verbas de natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário da agravada.

A alegação do agravante de que a fixação da multa afronta o contraditório não prospera, pois se trata de instrumento legítimo de coerção processual, amparado em lei. Resta, portanto, analisar o
quantum
fixado.

O agravante impugna o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, tal montante não se revela excessivo, mormente quando se considera a capacidade econômico-financeira do obrigado e a essencialidade do bem jurídico protegido (subsistência da agravada). Com efeito, o valor da astreinte deve ser fixado em patamar suficiente a desestimular o descumprimento, sob pena de tornar-se inócuo. Um valor irrisório poderia ser economicamente mais vantajoso para o banco do que o próprio cumprimento da ordem judicial.

Nesse contexto, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se razoável e adequado à finalidade coercitiva da medida, não merecendo reparos neste ponto. O mesmo não se pode dizer, contudo, do limite máximo (teto) da multa, arbitrado pelo juízo a quo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Embora o objetivo da multa seja coagir ao cumprimento, sua aplicação não pode, sob nenhuma hipótese, desvirtuar-se de sua finalidade e converter-se em fonte de enriquecimento sem causa da parte credora, em detrimento do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884, CC). O próprio art. 537, em seu § 1º, prevê a possibilidade de modificação do valor caso se mostre excessivo.

No caso em tela, o valor da causa atribuído pela própria autora, ora agravada, foi de R$ 14.242,00 (quatorze mil, duzentos e quarenta e dois reais). O limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na decisão agravada representa mais de 7 (sete) vezes o valor da causa, mostrando-se, assim, manifestamente desproporcional.

Nesta seara, considerando o valor da causa (R$ 14.242,00) e a necessidade de manter o caráter inibitório da sanção, entendo razoável reduzir o limite máximo das astreintes para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tal montante é suficiente para coagir o agravante ao cumprimento, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido da agravada em caso de eventual execução da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. decisão agravada quanto ao limite da multa cominatória, reduzindo o teto (limite máximo) de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)